Tribunal: TJSP
Processo: 1006347-37.2018.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de serviço público. Distúrbio elétrico que resultou em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser substituídos. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a seguradora autora viabilizado a produção de prova técnica de forma direta, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. A ausência de prévia

Ementa:
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de serviço público. Distúrbio elétrico que resultou em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser substituídos. Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a seguradora autora viabilizado a produção de prova técnica de forma direta, não há como impor à concessionária o dever de indenizar. A ausência de prévia comunicação do evento pelo consumidor segurado impediu a ré de inspecionar os equipamentos danificados e produzir prova para contrapor ao parecer unilateral que instruiu a inicial. A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da CF, afasta tão somente a pertinência de se apurar o elemento subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de que sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles. Ação improcedente. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425770
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006347-37.2018.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante TOKIO MARINE
SEGURADORA
S/A,
são
apelados
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A e ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006347-37.2018.8.26.0152 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1006347-37.2018.8.26.0152
COMARCA DE COTIA 2a Vara Cível
APELANTE: ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.
APELADO: BRADESCO AUTO RÉ COMPANHIA DE SEGUROS
V O T O No 40530
Ação regressiva da seguradora contra a concessionária de serviço
público. Distúrbio elétrico que resultou em avarias a equipamentos
do
segurado,
que
precisaram
ser
substituídos.
Havendo
controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a seguradora
autora viabilizado a produção de prova técnica de forma direta,
não há como impor à concessionária o dever de indenizar. A
ausência de prévia comunicação do evento pelo consumidor
segurado impediu a ré de inspecionar os equipamentos danificados
e produzir prova para contrapor ao parecer unilateral que instruiu a
inicial. A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da CF, afasta
tão somente a pertinência de se apurar o elemento subjetivo da
responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de que
sejam demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do agente,
os danos alegados pela vítima e o nexo de causalidade entre eles.
Ação improcedente. Recurso improvido.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Tokio
Marine Seguradora S.A contra a r. sentença que julgou improcedente ação
regressiva de ressarcimento que visava ao reembolso de R$ 5.210,00 por sinistro
decorrente de danos causados em aparelhos elétricos. Em razões de apelo a
seguradora apelante insiste no nexo de causalidade entre o dano causado no
equipamento do segurado e a variação de tensão de energia elétrica, refutando a
aplicação da Resolução 414/2010, tudo visando à reversão do julgado. Entende
que a prova produzida é válida, defendendo a tese pela qual evento da natureza
não caracteriza caso fortuito ou força maior, ressalvando a responsabilidade dos
consumidores pelas instalações elétricas no interior de suas residências. Por fim
a apelante é pela incidência do CDC à hipótese do feito, com inversão do ônus da
prova lastreada na sua hipossuficiência técnica. Recurso tempestivo e preparado.
Contrarrazões pelo improvimento recursal. Recurso tempestivo, preparado e
processado. Contrarrazões pelo improvimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006347-37.2018.8.26.0152 -Voto no
3
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Em ação regressiva busca a seguradora ora apelante o
reembolso de valores despendidos em sinistro decorrente de alegada oscilação
de energia que danificou aparelhos eletrônicos de seu segurado.
A ação foi julgada improcedente e, em que pese o respeito
sempre devido à apelante, será mantida. Com efeito, ressalvado meu
posicionamento pessoal, o apelo não comporta provimento, pois a prova
produzida é unilateral e insuficiente para comprovar o nexo de causalidade entre
os danos suportados e eventual falha na prestação de serviço de fornecimento de
energia.
A idoneidade da prova está intrinsicamente ligada ao efetivo
exercício do contraditório e ampla defesa pela parte adversa; lembrando que,
tanto a responsabilidade objetiva prevista no artigo 37, § 6o da CF, quanto a
inversão do ônus probatório previsto no CDC, não elidem a realização de prova
pericial.
Caberia à autora manter a guarda dos equipamentos para
realização de perícia judicial, sob o crivo do contraditório; se não o fez, não pode
ser contemplada pela inversão do ônus probatório e presunção de veracidade da
queima de eletrônicos por falha na prestação de serviço de energia.
E mais, a seguradora não observou o procedimento da
Resolução da ANEEL, que exige o comunicado anterior do sinistro à
concessionária, conforme o art. 2041 .
Assim entendeu-se, por exemplo, no v. acórdão relativo à
Apelação no 1021891-24.2014.8.26.0114, com voto condutor da lavra do ilustre
Desembargador GOMES VARJÃO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006347-37.2018.8.26.0152 -Voto no
4
“Com efeito, não há nos autos qualquer documento que
comprove que o consumidor segurado tenha comunicado o
sinistro à apelante, nos termos previstos no art. 204, da
Resolução no 414/2010 da ANEEL. A ausência de tal pedido
impediu a recorrente de inspecionar os equipamentos
supostamente danificados pela sobrecarga e produzir prova
para contrapor o parecer técnico que instruiu a inicial (fls.
58).” “Cumpre destacar que o art. 206 da referida
Resolução, ao disciplinar o procedimento de ressarcimento
de danos, assegura à concessionária a possibilidade de
fazer verificação in loco dos equipamentos danificados,
solicitar que o consumidor os encaminhe para oficina por ela
autorizada, ou retirar os equipamentos para análise,
devendo o consumidor viabilizar o acesso aos equipamentos
e às instalações da unidade consumidora (§ 3o).” “Não se
descuida que o art. 210 da mesma norma administrativa
estabelece que, para se eximir do dever de indenizar, a
concessionária deve demonstrar a inexistência de nexo
causal. Entretanto, a ela devem ser proporcionadas
condições de produzir essa prova, quando os elementos
para tanto estão em posse da parte contrária.” “Não há
qualquer informação nos autos acerca de eventual
preservação dos equipamentos danificados para que
pudesse ser submetido à perícia em juízo. Assim, a
comprovação da causa dos danos ficou a cargo apenas dos
documentos produzidos unilateralmente pela seguradora
apelada e por seu segurado, da empresa por eles
contratada, sem que a apelante tenha tido oportunidade de
acompanhar as análises e exercer o necessário contraditório.” “Embora a responsabilidade da
concessionária de serviço público seja objetiva, nos termos
do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, essa circunstância
afasta tão somente a pertinência de se apurar o elemento
subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a
necessidade
de
que
sejam
demonstrados,
para
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006347-37.2018.8.26.0152 -Voto no
5
reconhecimento do dever de indenizar, a conduta comissiva
ou omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o
nexo de causalidade entre eles.” “Ainda que se entenda pela
aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso
vertente, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc.
VIII, não se opera automaticamente, tendo lugar quando, a
critério do juiz, for verossímil a alegação do consumidor ou
for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiência.” “Na hipótese dos autos, não há como
considerar a seguradora hipossuficiente ou vulnerável, na
medida em que possui corpo técnico capacitado para
proceder à regulação de sinistros nas áreas em que atua.”
“Ademais, suas alegações também não possuem o grau de
verossimilhança necessário para justificar a inversão do
ônus da prova.”
Em consequência, a r. sentença que julgou improcedente a
ação é mantida, por seus próprios fundamentos e os ora acrescidos.
Em razão do improvimento recursal, nos termos do art. 85,
§11o, CPC, majora-se a verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da
causa
3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator